Tribunal: TJES
Processo: 5007703-58.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007703-58.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5007703-58.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL. PREVENÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DOS MESMOS FATOS INVESTIGADOS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Compete ao Juízo que expediu o mandado de busca e apreensão processar e julgar os fatos decorrentes das medidas investigativas por ele decretadas, quando a prisão em flagrante decorre diretamente do mesmo fato que motivou a expedição do mandado (art. 75, parágrafo único, e art. 83, ambos do Código de Processo Penal).

2. Caso que não se confunde com encontro fortuito de provas de outro fato, tampouco com desdobramentos de operações diversas. Em casos tais, há entendimento firme de que não há, como regra, conexão probatória, a ensejar a unificação de competência. Jurisprudência.

3
. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo
suscitad
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o Conflito de Competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5007703-58.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito de
competência
negativo
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do processo tombado sob nº
0007348-95.2023.8.08.0024
, em que se discute a competência para processar e julgar a Ação Penal ajuizada em face de
LUAN GOMES FARIA
(artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03),
RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA
(artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, art. 16, da Lei nº 10.826/03, art. 180, do Código Penal) e
WESLEY FELICIANO PEREIRA
(artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, art. 16, da Lei nº 10.826/03 e art. 307, do Código Penal).

Em suma, consta dos autos que, no dia 23/11/2023, o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
(Suscitado)
deferiu
Representação formulada pela Autoridade Policial, nos autos do IP nº 5038880-02.2023.8.08.0024, autorizando expedição de
mandado de busca e apreensão
em desfavor de LUAN GOMES FARIAS (“Kamu”, “Irmão Vera”, “Luan Vera”), no Bairro Nova Palestina, em Vitória,
“visando apreender, armas, substâncias entorpecentes, dinheiro e outros objetos obtidos com o tráfico ou de forma ilícita, anotações, contabilidade e, principalmente computadores e celulares usados para negociações de drogas, bem como de outros delitos”
(id. 8674076, pp. 40-42).

No dia 24/11/2023, foi deflagrada a operação policial, ocasião em que, na residência em que o suspeito estava homiziado, foi encontrado um fuzil AK-47, com 218 (duzentas e dezoito) munições, e 07 (sete) carregadores. Enquanto a Equipe retornava para a Delegacia, cruzaram com o veículo Toyota Etios utilizado por membros da organização criminosa, sendo possível alcançar dois dos ocupantes, após a perseguição (Wesley Feliciano Pereira – “Charuto” e Rafael de Oliveira Bezerra). Consta, ainda, que o endereço em que Luan estava homiziado pertencia ao suspeito Rafael (id. 8674076, pp. 63-74). Referida prisão em flagrante ensejou os autos de nº
0007348-95.2023.8.08.0024
, no qual foi oferecida Denúncia.

Como visto, foi expedido mandado de busca e apreensão com o objetivo expresso de
“apreender, armas, substâncias entorpecentes, dinheiro e outros objetos obtidos com o tráfico ou de forma ilícita, anotações, contabilidade e, principalmente computadores e celulares usados para negociações de drogas, bem como de outros delitos”,

sendo a operação exitosa em localizar e apreender os objetos do mandado
, notadamente, arma de fogo e aparelhos celulares possivelmente usados no tráfico de drogas.

Dessa forma, entendo que sequer há que se falar em conexão, na medida em que a prisão em flagrante decorreu exatamente do
mesmo fato
objeto das investigações que ensejaram o mandado de busca e apreensão, não se tratando de encontro fortuito de provas, propriamente dito, tampouco de fatos diversos.

Com efeito, enquanto não implementado o chamado “juiz das garantias” (art. 3º-B e seguintes, do Código de Processo Penal),
compete
,
por prevenção
,
ao Juízo que determinou as medidas investigativas prosseguir no process
amento
e julgamento dos
mesmos fatos
até então investigado
s.

É o que orienta o art. 83, do Código de Processo Penal:
“Verificar-se-á a competência por
prevenção
toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de
medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
(arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c)”
.

Na mesma linha, o parágrafo único, do art. 75, do Código de Processo Penal:
“A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de
qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa
prevenirá
a da ação penal
”
.

Por oportuno, reputo imprescindível ponderar que o presente caso
não se confunde
com encontro fortuito de provas, tampouco com desdobramentos de operações diversas. Em casos tais, tenho entendimento firme de que não há, como regra, conexão probatória, a ensejar a unificação de competência (Conflito de Jurisdição nº 5006374-79.2022.8.08.0000, julgado em 29/9/2022).

Isto porque não se pode admitir haver apenas uma autoridade judiciária competente para julgar toda e qualquer ação que mencione alguma ligação dos investigados com a organização criminosa que supostamente compõem.

Exatamente para evitar uma sobrecarga ou mesmo um excessivo poder a apenas um Juízo, há julgado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a
existência de uma única organização criminosa, estruturada em núcleos de atuação no desiderato de praticar delitos, não importa, necessariamente, no processo e julgamento conjunto de todos os seus supostos integrantes, tendo em vista a faculdade prevista no art. 80 do Código de Processo Penal”
(Pet 8144 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/06/2019).

Com efeito, interseções e compartilhamento probatórios (prova emprestada), existência de mesma organização criminosa, ou desdobramentos de operações
não ensejam necessária reunião processual
.

Entretanto, o presente caso apresenta cenário essencialmente diverso, na medida em que a prisão em flagrante decorreu exatamente do
mesmo fato
que se estava a investigar e em razão do qual havia sido expedido o mandado de busca e apreensão (tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas). Portanto, compete ao Juízo da investigação processar e julgar os fatos decorrentes das medidas investigativas por ele decretadas (art. 75, parágrafo único, e art. 83, ambos do Código de Processo Penal), e que não decorrem de fatos diversos, nem de encontro fortuito de provas.

Arrimado nessas considerações, na linha do Parecer ministerial,
JULGO

PROCEDENTE O CONFLITO
, a fim de declarar a competência do
Juízo
Suscitado –
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)